Tribunal: TJMT
Processo: 1008045-61.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008045-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.135.181-52 (ADVOGADO), ANAISA MARIA GIMENES BANHARA - CPF: 001.069.711-07 (ADVOGADO), DEBORA MARIA FACCO BATISTA - CPF: 031.469.471-45 (AGRAVANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES REFERENTES À HONORÁRIOS MÉDICOS E MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR ANTERIORMENTE FIXADA – NECESSIDADE DE SUA CONFIRMAÇÃO PELA SENTENÇA DE MÉRITO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Trata-se de descumprimento de liminar e a parte agravante pretende seja determinado o bloqueio, na conta bancária da Agravada, do valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), sendo R$18.400,00, referentes a honorários médicos, e R$ 6.500,00, referentes à multa diária pelo descumprimento da liminar.

O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que condiciona a exigibilidade da multa cominatória à sua confirmação pela sentença de mérito, embora sua incidência seja computada desde o descumprimento.

No caso dos autos, embora comprovado o descumprimento da ordem judicial, o feito ainda não foi sentenciado, ocasião em que a multa deverá ser confirmada por sentença de mérito.

Mesmo raciocínio se aplica quanto ao valor de R$18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), referentes a honorários médicos, uma vez que pende decisão de mérito sobre a responsabilidade pelo custeio desse numerário, porquanto a ação de conhecimento ainda carece de contraditório e ampla defesa, como estabelecido no inciso LV, do art. 5º da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DEBORA MARIA FACCO BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REEMBOLSO C/C DANOS MORAIS nº. 1006258-85.2021.8.11.0003 que promove em desfavor de SÃO FRANCISCO – SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores em face de que, em relação RAI 1005177-13.2021.8.11.0000, embora a liminar não fora cumprida, a cirurgia já foi efetivada.

Em suas razões, sustenta a agravante que ingressara com a medida para compelir a agravada a fornecer cirurgia de alto risco que seria realizada no dia 17 de abril de 2021, em face da peculiaridade, gestação de alo risco, gestação gêmea, no hospital de Rondonópolis, conforme orçamento apresentado.

Aduz que no recurso de agravo de instrumento nº. 1005177-13.2021.8.11.0000, foi deferida a liminar para que a agravada arque com as despesas com cobertura do tratamento médico/cirurgia da autora, com o profissional médico indicado por esta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Assevera que a liminar até a presente data não foi cumprida e o magistrado de piso recalcitra em cumpri-la, malgrado já ter sido instado a fazê-lo por seis (06) vezes.

Assim, pugnou pela concessão de efeito ativo para que seja bloqueado o valor de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais) da agravada, referente aos honorários médicos da cesárea de urgência da Agravante e da quantia referente à multa pelo descumprimento da ordem judicial, desde 05 de abril de 2021, com seu levantamento, bem como a inversão do ônus da prova.

No mérito, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para que seja determinado o bloqueio do valor de R$ 24.900,00 (R$18.400,00 de honorários médicos + R$ 6.500,00 de multa diária pelo descumprimento da liminar) na conta bancária do Agravado.

Outrossim, requer seja declarada a inversão do ônus da prova, de acordo com o previsto no art. 6º, VIII do CDC e Súmula 608 do STJ.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 89643958).

Contraminuta da parte agravada (ID 89643958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por DÉBORA MARIA FACCO BATISTA em face de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, alega ser titular do plano de saúde fornecido pela requerida e que, em março de 2019, foi diagnosticada com mioma, pelo médico JAEDER CARLOS JR.

Aduz ter engravidado em agosto de 2020 e apresentava, à época, quadro de gestação gemelar, monocoriônica e diamniótica de risco, sob o risco de trabalho de parto prematuro e aborto e Síndrome de transfusão feto fetal. (CID 026.9; CID o 030; D251).

Afirma que em ultrassom realizado, constatou-se, em um dos fetos, grande translucência nucal de 4,9mm, o que leva a suspeita de alterações cromossômicas fetais ou síndrome de transfusão feto fetal ou alterações cardíacas congênitas neste feto.

Salientando que a gravidez é de alto risco, informa que o médico JAEDER CARLOS JR prescreveu a realização do parto para 17/04/2021, a ser realizado na Santa Casa de Rondonópolis/MT, por ele próprio e equipe especializada, ao passo que se trata do único especialista daquela cidade em gestação/parto de alto risco.

Diz que até o momento arcou com várias despesas, tais como honorários de obstetra, pediatra e anestesista, totalizando R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais).

Narra que todas as tentativas de proceder ao parto com o médico em questão foram negadas pela requerida, o que a fez ter outros dispêndios financeiros com consultas e exames com médico assistente, totalizando R$ 7.140,00 (sete mil cento e quarenta reais).

Sustentando não ter mais condições de arcar com os custos – que, alega, era incumbência da requerida - e informando que a demandada se negou a reembolsá-los, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a fornecer a cirurgia de alto risco a ser realizada, prima facie, no dia 17 de abril de 2021 (com grandes chances de antecipação), com o Dr. Jaeder Carlos Jr. (único especialista em gestação de risco na cidade e na região) e com sua equipe (auxiliar, anestesista e dois pediatras – gravidez gemelar), no Hospital Santa Casa de Rondonópolis.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência.

Irresignada, a parte autora interpôs o agravo de instrumento nº. 1005177-13.2021.811.0000, objetivando a concessão do efeito ativo a fim de que a requerida seja compelida a fornecer a cirurgia de alto risco ser realizada com o Dr. Jaeder Carlos Jr.

O pedido de tutela recursal foi deferido para determinar que a requerida/agravada custeie todas as despesas com a cobertura do tratamento médico/cirurgia da autora, com o profissional da área indicado pelo médico da agravante, no Hospital Santa Casa de Rondonópolis, na cidade de Rondonópolis-MT, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, limitada em R$ 30.000,00, em caso de descumprimento da decisão.

Contudo, segundo a Agravante, diante da suposta inércia da Agravada, a Agravante optou por realizar o procedimento cirúrgico de maneira particular, razão pela qual pretendeu o bloqueio eletrônico na conta da Agravada da quantia de R$ 24.900,00 (R$ 18.400,00 referente aos honorários médicos e R$ 6.500,00 referente a multa).

Porém, o Magistrado de piso entendeu por indeferir o pleito, uma vez que o procedimento cirúrgico pleiteado na exordial restou efetivado no curso da lide e diante da precariedade ínsita a tutela liminar concedida neste feito.

Descontente, a arte autora interpôs o presente agravo de instrumento buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Como se vê do breve resumo dos fatos processuais que desaguaram no instrumental, trata-se de descumprimento de liminar e a parte agravante pretende seja determinado o bloqueio do valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), sendo R$18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), referentes a honorários médicos, e R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), referentes à multa diária pelo descumprimento da liminar) na conta bancária do Agravado.

Assim, adianto que estou a desprover o recurso.

O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que condiciona a
exigibilidade
da multa cominatória à sua confirmação pela sentença de mérito
, embora sua incidência seja computada desde o descumprimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." (...) 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ, Recurso Repetitivo REsp 1200856/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 01/07/2014)

Não obstante o entendimento tenha sido fixado sob a égide do CPC/73, subsiste na vigência do atual Código de Processo Civil a mesma ratio decidendi, de modo que a mesma interpretação deve ser adotada para a execução provisória de multa iniciada na vigência da atual legislação processual.

Senão, vejamos:

“3. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que ‘a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo’ (Tema 743) (REsp 1.200.856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014)”. (AgInt no AREsp 1486071/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ressai que, no caso dos autos, embora comprovado o descumprimento da ordem judicial, o feito ainda não foi sentenciado, ocasião em que a multa deverá ser confirmada por sentença de mérito.

Mesmo raciocínio se aplica quanto ao valor de R$18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), referentes a honorários médicos, uma vez que pende decisão de mérito sobre a responsabilidade pelo custeio desse numerário, porquanto a ação de conhecimento ainda carece de contraditório e ampla defesa, como estabelecido no inciso LV, do art. 5º da Constituição Federal.

Isto posto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021